Tribunal: STF
Processo: RE 1487942
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. COORDENADORA PEDAGÓGICA. ATIVIDADE CONSIDERADA DE MAGISTÉRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NA LEI 6.316/2013 DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - Impetrante que ocupa o cargo de coordenadora pedagógica na Municipalidade de São Bernardo do Campo, e objetiva a concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal - Possibilidade - Inteligência do quanto decidido no RE nº 1039644 (Tema 965 do STF) - ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ - Precedentes desta Corte de Justiça - Sentença mantida - Recurso voluntário e remessa necessária não providos.” (Doc. 47, p. 2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPrev apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 5º, da Constituição da República e afronta ao que decidido no julgamento da ADI 3.772 e do RE 1.039.644, Tema 965 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o “cargo em questão é de PROVIMENTO ISOLADO, não compondo a carreira do magistério”, certo que a “impetrante é uma especialista em educação, e não uma docente” (Doc. 50, p. 7).



    Ana Nery Alves Pereira, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo extremo (Doc. 52).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízos negativos de retratação, manteve o acórdão recorrido (Docs. 63 e 89).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 91).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2009, firmou o seguinte entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/11/2017, Tema 965 da Repercussão Geral, ratificou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    In casu, ao apreciar a controvérsia, o acórdão ora recorrido consignou: 



    “No que se refere à legislação municipal de regência, tem-se que a Lei nº 6.316/2013, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos profissionais do magistério e servidores da educação básica do ensino público municipal, em seu artigo 11, assim prevê:



    ‘Art. 11. O Quadro dos Profissionais do Magistério da Educação Básica do Ensino Público Municipal, referido nesta Lei, na forma abreviada de Quadro do Magistério Público Municipal, corresponde ao conjunto de servidores públicos que nela exercem funções de magistério, observada a seguinte classificação: 



    I - docentes; 



    II - suporte pedagógico direto ao exercício da docência; e 



    III - docentes em funções gratificadas. 



    § 1º Os docentes constituem-se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de substituição à docência. 



    § 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: 



    I - pelo conjunto de titulares de cargos públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e



    II - pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de professor de Educação Básica no exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagógico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos. 



    § 3º Os docentes em funções gratificadas, indicadas especificamente no inciso II do parágrafo 2º deste artigo, são tratadas no Capítulo XII desta Lei, correspondendo ao conjunto dos servidores que ocupam cargos públicos efetivos de professor da Educação Básica que em conformidade com as normas e requisitos básicos estabelecidos nesta Lei, passam a exercer funções específicas em caráter temporário, nas respectivas unidades da rede de escolas públicas municipais ou em órgãos da Secretaria de Educação.’



    Vê-se, portanto, que o cargo de coordenador pedagógico, por expressa previsão legal, integra o quadro de profissionais do magistério de São Bernardo do Campo, não sendo óbice, portanto, a concessão do benefício pretendido pela impetrante.” (Doc. 47, p. 5-6, destaquei)



    Dessa forma, in casu, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, quanto à natureza da referida atividade exercida pela impetrante e ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial em questão, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional local (Lei 6.316/2013 do Município de São Bernardo do Campo – SP) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. 



    II - A verificação das atividades exercidas pela agravada no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.” (RE 600.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/06/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 889.485-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/08/2015)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente